Tribunal: TJBA
Processo: 8031555-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031555-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: RAFFANI STEFANI FONSECA SOUZA

Advogado(s)
:
EMANOEL SILVA ANTUNES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EX-SÓCIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR DÉBITOS POSTERIORES À RETIRADA FORMAL DA SOCIEDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro/BA que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 8009777-65.2024.8.05.0146, impetrado por RAFFANI STEFANI FONSECA SOUZA, deferiu liminar para suspender a exigibilidade de créditos tributários relativos aos Processos Administrativos Fiscais (PAFs) nºs 800000.0570/22-6, 800000.0572/22-9 e 800000.0571/22-2, com fundamento no art. 151, V, do CTN, em razão de o impetrante haver se retirado do quadro societário da empresa devedora antes da constituição dos débitos. A decisão fixou multa cominatória diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00. O Estado da Bahia alegou decadência, ausência dos requisitos para a liminar, desproporcionalidade da multa e perigo de dano inverso ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Mandado de Segurança foi impetrado dentro do prazo decadencial legal; (ii) estabelecer se o ex-sócio pode ser responsabilizado por créditos tributários constituídos após sua retirada formal da sociedade; (iii) verificar a razoabilidade da multa cominatória fixada; e (iv) apurar a existência de
periculum in mora
inverso apto a justificar a suspensão da liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo decadencial para impetração de Mandado de Segurança conta-se da ciência inequívoca do ato coator, não da simples data de inscrição em dívida ativa, e não houve prova de que o impetrante teve tal ciência em momento anterior ao ajuizamento da ação.

4.
A retirada do impetrante do quadro societário da empresa ocorreu em 03 de março de 2022, com regular registro na Junta Comercial, enquanto os fatos geradores ocorreram em abril de 2022 e a constituição do crédito tributário em novembro de 2022, o que afasta sua responsabilidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5.
A multa cominatória fixada (R$ 1.000,00/dia, limitada a R$ 10.000,00) observa os parâmetros da razoabilidade e da função coercitiva, sendo inadequado rever seu valor na ausência de prova de sua excessividade ou inviabilidade técnica de cumprimento.

6.
A alegação de
periculum in mora
inverso carece de comprovação concreta, sendo insuficiente a menção genérica a impactos na arrecadação. A decisão liminar possui efeitos restritos à parte impetrante e não compromete a atuação da Fazenda contra a empresa devedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Rejeitada a preliminar de decadência.

Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.
O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança inicia-se na data da ciência inequívoca do ato coator pelo impetrante.

2.
O ex-sócio não responde por créditos tributários cujo fato gerador e constituição ocorreram após sua retirada formal e regularmente registrada da sociedade.

3.
A multa cominatória fixada dentro de limites proporcionais à obrigação e à resistência do devedor não é passível de revisão sem prova de excessividade.

4.
A alegação de
periculum in mora
inverso exige demonstração concreta e específica de lesão efetiva ao erário, não se admitindo fundamentação genérica.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 135, III, e 151, V; CPC/2015, arts. 300, 373, II, 537 e 1.019, I; Lei nº 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.266.278/MS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 10.05.2013; STJ, REsp 1.377.019/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 07.12.2021; STJ, EAREsp 1.522.127/PE, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 18.02.2016; STJ, AgInt na SLS 2.805/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 26.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
8031555-10.2025.8.05.0000
, tendo, como
Agravante, o ESTADO DA BAHIA,
e, como
Agravado,

RAFFANI STEFANI FONSECA SOUZA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos, em

REJEITAR A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DA BAHIA
.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA